Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-20.2018.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000368-20.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FABIANA GARCIA - ME - CNPJ: 11.216.229/0001-84 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MARIA FABIANA GARCIA - CPF: 016.162.621-17 (APELANTE), OSNI ENNS - CPF: 005.594.519-89 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE GENÉRICAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os apelantes deixaram de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido, razão pela qual não comporta conhecimento o recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
MARIA FABIANA GARCIA -ME (REAL TURISMO), MARIA FABIANA GARCIA e OSNI ENNS,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA,
que julgou improcedente o pedido, extinguindo os Embargos, com resolução do mérito. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após narrativa dos fatos, os apelantes alegam que a taxa de juros praticada supera e muito a taxa de juros hoje praticada pelo mercado, gerando enriquecimento sem causa. Faz considerações a respeito de contrato de adesão.

Ao final requerem a integral reforma da sentença, julgando-se procedente os Embargos; a concessão da tutela de urgência com a suspensão da cobrança dos valores controversos, até o deslinde final do recurso; e o deferimento da Justiça Gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferida a Justiça Gratuita e promovido o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
MARIA FABIANA GARCIA -ME (REAL TURISMO), MARIA FABIANA GARCIA e OSNI ENNS,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA,
que julgou improcedente o pedido, extinguindo os Embargos, com resolução do mérito. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na sentença restaram estabelecidas as seguintes premissas:

i)

De acordo com julgamento paradigma do STJ, as Instituições Financeira não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios estipulado na Lei de Usura e que não há limitação da taxa de juros a 12% a.a.

ii)

De acordo com o STJ, é imprescindível a demonstração de desproporcionalidade entre a taxa praticada e a média praticada a época do contrato, o que não se verifica.

iii)

A sumula n. 539, registra que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que pactuada, o que se verificou.

iv)

Ausência de danos morais.

Já nas razões, os apelantes trazem argumentações totalmente genéricas, sem qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados na r. sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, afirma Theotônio Negrão:

“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal” (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual Vigor , 35 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 562 ).

Colaciono também a doutrina de Nelson Nery Jr. acerca da dialeticidade: “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso” (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851)

Logo, os apelantes deixaram de apresentar em suas razões recursais, os argumentos específicos que justifiquem a modificação da sentença, em ofensa à dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC), razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

Mesmo que assim não fosse, a sentença está integralmente amparada em precedentes do STJ, em recurso repetitivo, súmula, de modo que outra solução não caberia.

Ademais, a média da taxa de juros remuneratórios praticada pelo mercado tem como base a da época da contratação e não a atual.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais, para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, em 1% do percentual anteriormente fixados na sentença.

Não há falar em suspensão dos descontos, já que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Ante todo,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ofensa a dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022